Tribunal: TCU
Processo: 002.226/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3055/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2097/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Kologeski e Braga Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Ricardo Correa Severo e a Sra. Liege Uhlein Gimenes em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, modalidade "Aqui tem Farmácia Popular", no período de 6/12/2013 a 5/8/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 108.669,68, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 65, esta TCE deriva de auditoria feita pelo AudSUS, em que foi constatada a ausência de notas fiscais de aquisição de parte dos medicamentos dispensados, o registro de medicamentos dispensados a pessoas falecidas, ausência de cupons fiscais e outros documentos solicitados, Considerando que, segundo a AudTCE, após a auditoria do AudSUS em 23/2/2018 (peça 2), houve uma primeira notificação dos responsáveis 9/11/2018 (peças 23 e 24), Considerando que, após esse primeiro marco interruptivo do prazo prescricional, o evento seguinte que poderia vir a caracterizar interrupção do prazo prescricional ocorreu em 26/5/2023, mediante nova notificação aos responsáveis (peças 29 e 30), Considerando que, desse modo, restou configurada a prescrição intercorrente desta TCE, conforme sustentado pela AudTCE e pelo MPTCU, Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição intercorrente dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 68 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o, 4o, inciso I, e 8o, da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 66-68, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.226/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kologeski e Braga Produtos Farmaceuticos Ltda (17.061.887/0001-20); Liege Uhlein Gimenes (XXX.558.300-XX); Ricardo Correa Severo (XXX.167.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.